Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0401846-72.2020.8.07.0015. CRITÉRIOS NÃO ATINGIDOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUIDADOS EXTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente está cumprindo pena em regime semiaberto e ainda não alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, bem como não se enquadra nas determinações previstas no Pedido de Previdências no 0401846-72.2020.8.07.0015, do Juízo das Execuções, para a progressão antecipada, não tendo sido juntada nenhuma recomendação médica especial em relação a alguma enfermidade do qual ele estaria supostamente acometido, inexistindo prova de que ele esteja gravemente enfermo e necessita de cuidados extramuros, ou do risco que ele venha a correr no presídio, não havendo que se cogitar igualmente de concessão de prisão domiciliar nos termos da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.